Tribunal: TJBA
Processo: 0001838-78.2009.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0001838-78.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54)

Advogado(s)
:
FREDERICO JOSE CINTRA BASTOS, JOSE EUSTAQUIO ROCHAEL DA SILVA PRIMO, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL, ANNA CANDIDA RODRIGUES COTRIM CANELA

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de desapropriação por utilidade pública proposta pelo Estado da Bahia, com sentença que: (i) homologou o reconhecimento do réu Jaime Chaves; (ii) julgou parcialmente procedente o pedido para incorporar imóvel ao patrimônio público mediante pagamento de indenização conforme laudo pericial, com correção e juros fixados conforme EC 113/21 e Taxa Selic; (iii) fixou honorários em 2% sobre a diferença entre a oferta e a indenização arbitrada.

2.
Apelação do Estado da Bahia requerendo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de oitiva do perito, aplicação dos efeitos da revelia ao réu inerte e reforma do valor da indenização fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
definir se houve cerceamento de defesa por inobservância do prazo em dobro para manifestação da Fazenda Pública;

(ii)
estabelecer se a revelia do réu José de Deus Pereira impõe aceitação tácita do valor ofertado; e

(iii)
verificar se o valor da indenização fixado com base no laudo pericial judicial deve ser reformado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A intimação do Estado para manifestação sobre o laudo pericial foi regular, com respeito ao prazo em dobro previsto no art. 183, § 2º, do CPC. A ausência de manifestação dentro do prazo caracteriza inércia, não ensejando nulidade.

2.
O indeferimento da oitiva do perito foi adequado, por se tratar de matéria de direito quanto aos juros compensatórios, nos termos do art. 355, I, do CPC.

3.
A revelia do réu José de Deus Pereira não vincula o juízo ao valor ofertado na exordial, por se tratar de ação de desapropriação que exige avaliação técnica para garantir justa indenização, conforme art. 5º, XXIV, da CF/1988 e jurisprudência do STJ.

4.
O laudo pericial foi elaborado conforme as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com metodologia detalhada e fundamentação técnica adequada. A jurisprudência consolidada determina que a indenização seja fixada com base no valor de mercado contemporâneo à avaliação, conforme art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Reexame necessário não acolhido.

Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
O prazo em dobro previsto no art. 183, § 2º, do CPC é aplicável à Fazenda Pública, ainda que não expressamente indicado na intimação, sendo a inércia da parte suficiente para afastar alegação de cerceamento de defesa.

2.
A revelia em ação de desapropriação não autoriza presunção de aceitação do valor ofertado, devendo o juízo realizar avaliação técnica para assegurar justa indenização.

3.
A justa indenização deve corresponder ao valor de mercado do imóvel na data da avaliação pericial judicial, conforme art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001838-78.2009.8.05.0088
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por não acolher as preliminares de nulidade da sentença e de revelia do réu José de Deus Pereira, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo e reexame necessário, nos termos do voto do relator.

Salvador, .